Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721249-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSÉ SOARES LEITE em face da decisão ID 95395660 proferida pelo Juízo 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva n° 0721157-81.2021.8.07.0001, determinou a remessa dos autos para a comarca do autor/agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva movida por JOSE SOARES LEITE em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a sentença da ACP no 94.0008514-1 que determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Analisando os autos, verifica-se que o autor reside no município de Castilho - SP e que seus patronos tem escritório profissional em São Paulo, não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de o autor ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (...) Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Castilho - SP. Preclusa esta, remetam-se os autos. I. Nas razões recursais, a Agravante sustenta que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos da probabilidade de direito do autor e do risco de dano grave. O primeiro requisito está fundado no art. 53, III do CPC/2015 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018) quanto deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1086104, 07121735320178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Câmara Cível, data de julgamento: 04/04/2018), no sentido do autor possuir a faculdade de escolher o foro para o ajuizamento da ação, quando permitido. Quanto ao requisito do perigo de dano grave, a parte Agravante informa que estaria estampado na conturbação de “sobremaneira a defesa dos direitos do autor-consumidor”, visto que não seria respeito à escolha de foro para ajuizamento da ação. Ao final, por entender preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, para a concessão da tutela antecipatória, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, requer ainda a concessão de efeito suspensivo ativo, para, desde já, determinar a suspensão da decisão de modo que o processo não seja remetido à comarca de Castilho/SP. DO CONHECIMENTO Não houve pedido de gratuidade de justiça, o ocorrendo a juntada do recolhimento de custas recursais, conforme comprovante em ID 26943338. O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, I do CPC/2015. O recurso é tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO. É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de requerimento de antecipação de tutela recursal para que os autos da origem, ação no 0721157-81.2021.8.07.0001 não sejam remetidos à comarca de Castilho/SP para processamento e julgamento da demanda. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, inteligência dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/2015, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema na totalidade, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC/2015, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, vislumbro a possibilidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, preenchido ambos os requisitos: probabilidade de direito do autor e perigo de dano. No que tange ao primeiro requisito, entendo que a parte Agravante obteve êxito em comprovar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da natureza da competência E quanto ao segundo requisito fundamental, periculum in mora, o é perceptível na medida em que, a remessa dos autos para comarca fora a jurisdição deste tribunal, acabaria por, no mínimo, conturbar a tramitação processual de forma desnecessária, quando não, impedir o prosseguimento do feito. Além disso, no caso de provimento do recurso, acabaria por gerar certo imbróglio jurisdicional, o que atrasaria ainda mais a atividade jurisdicional. Além disso, é válido ressaltar que, a tramitação do feito na Circunscrição Judiciária de Brasília ou na Comarca de Castilho/SP, ou a suspensão do processo não gerará potenciais prejuízos para a parte Agravada. Com a análise preliminar do caso em voga, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que ocorra a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, os efeitos da decisão agravada, na origem, visto que a questão trazida à apreciação dessa Relatoria é imprescindível para o transcurso do processo. Oficie-se o Juízo a quo de modo a dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2021 15:42:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador